Tribunal: TJBA
Processo: 8001304-54.2023.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001304-54.2023.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

APELADO: MARIA JOSE DE ECA MATOS e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS, RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA POLICIAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942/STF. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS MILITARES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito da apelada, policial militar, à conversão do tempo de serviço exercido sob condições especiais em tempo comum para fins de aposentadoria, aplicando-se o fator de conversão de 1,4 para cada ano trabalhado, referente ao período de 02/04/1998 a 31/12/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o policial militar faz jus à conversão do tempo de serviço especial em tempo comum para fins de aposentadoria, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 942 da Repercussão Geral (RE 1.014.286/SP), consolidou o entendimento de que a conversão do tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria dos servidores públicos civis é possível até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, desde que observadas as regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
4. O STF tem reiteradamente afastado a aplicação do Tema 942 aos policiais militares, sob o fundamento de que os militares possuem regime previdenciário próprio, não podendo ser equiparados aos servidores civis para esse fim.
5. A Segunda Turma do STF, no julgamento do RE 1.476.711/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 25/03/2024), confirmou a impossibilidade de conversão do tempo especial em comum para policiais militares, reforçando a distinção entre os regimes previdenciários dos servidores civis e militares.
6. A inexistência de previsão expressa na legislação previdenciária dos militares impede a conversão do tempo especial em comum, sendo vedado ao Poder Judiciário criar benefícios não previstos em lei, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
7. A jurisprudência do STF veda a mesclagem de normas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para beneficiar determinadas categorias, sob risco de criação de um regime híbrido incompatível com a sistemática constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da parte autora não conhecido. Ofensa ao princípio da unicidade recursal.

Recurso do Estado da Bahia provido.
Tese de julgamento: “1. Policiais militares não têm direito à conversão do tempo de serviço especial em tempo comum para fins de aposentadoria, pois possuem regime previdenciário próprio, distinto do dos servidores civis. 2. O Tema 942 da Repercussão Geral do STF não se aplica aos militares, uma vez que a aposentadoria destes é regulada por legislação específica, nos termos dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal. 3. O Poder Judiciário não pode conceder benefício previdenciário não previsto em lei, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, 42 e 142; EC nº 103/2019; CPC, art. 85, § 8º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.014.286/SP (Tema 942 da Repercussão Geral); STF, RE 1.476.711/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/03/2024; STF, AR 2.420 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/03/2016; STF, ARE 775.070 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/09/2014; STF, MI 1.664 ED, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01/08/2014; STF, ARE 1532941/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001304-54.2023.8.05.0040,
em que figuram, simultaneamente, como Apelantes e apelados o
ESTADO DA BAHIA
e
MARIA JOSÉ DE ECA MATOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DA BAHIA e NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
MARIA JOSÉ DE ECA MATOS
,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA